Tribunal: TJDFT
Processo: 0764240-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou: "PROCEDENTE EM PARTE o pedido exordial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM ORTOPEDIA - QUADRIL, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação."

2. O recorrente requer a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Requer os benefícios da justiça gratuita.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 55562191). O Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso.

4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 55906483).

5. Gratuidade de Justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.

6. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.

7. O recorrente está cadastrado no SISREG III, classificado como risco AMARELO - urgência pela Secretaria de Saúde do DF, desde 06/09/2023, para CONSULTA EM ORTOPEDIA - QUADRIL.

8. O FONAJUS - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução no 107, de 6 de abril de 2010), aprovou em 15.06.2023 o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

9. Nesse contexto, a excessiva espera para a realização da consulta médica enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito do usuário à assistência reclamada. No mesmo sentido: Acórdão 1834197, 07587945020238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1834210, 07590863520238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para, confirmando a decisão antecipatória concedida (ID 55674060), fixar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer ao autor a CONSULTA EM ORTOPEDIA - QUADRIL, sob pena de cominação de multa diária. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.

11. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.